Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. DÉBITO INFERIOR. IRRELEVÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante a inépcia da inicial seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, a ausência de sua apreciação, por si só, não implica a nulidade da sentença.

2. O fato de o contrato estar garantido por caução não obsta a apreciação do pedido de rescisão fundado no inadimplemento dos aluguéis e encargos devidos pelos locatários.

3. Não há que se falar em inépcia da inicial, se da análise dos fatos e exame das provas decorre logicamente a conclusão dos pedidos.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.